Tribunal: TJBA
Processo: 8019901-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019901-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS NUNES RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE EM VIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
p
elo autor

em face da sentença que
julgou procedentes os pedidos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se
o importe indenizatório por danos morais foi fixado de forma desproporcional e irrisória diante das circunstâncias do caso concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
V
olvendo-se à situação analisada, observa-se que o importe de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) se revela inadequado para compensar o sofrimento do recorrente que
sofreu fraturas no antebraço direito e nas costelas, sendo submetido a procedimento cirúrgico, além de outros ferimentos e necessidade de afastamento das suas atividades laborativas por prazo indeterminad
o.

4.
Diante das
peculiaridades do caso concreto,
deve

ser majorada a indenização para o importe de
R$
40
.000,00 (
quarenta

mil reais).

IV. DISPOSITIVO

5
. Apelação cível provida. Honorários
majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019901-33.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS NUNES RODRIGUES e como apelada CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18